Tribunal: TJES
Processo: 5009392-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009392-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ATENDIMENTO À SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES – MUNICÍPIO DE VILA VELHA – CAPS I – OMISSÃO ESTATAL – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA NÃO VERIFICADOS – LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – SEPARAÇÃO DOS PODERES – AUSÊNCIA DE CLARA VIOLAÇÃO OU OMISSÃO GRAVE DO PODER EXECUTIVO – TEMA 698 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo aos cidadãos tratamentos indispensáveis às suas enfermidades, inclusive para que aqueles que necessitam de auxílio para tratamento à saúde mental, encontrem amparo no Sistema Único de Saúde, com a disponibilização de equipamentos qualificados na prestação deste tipo de assistência, conforme regulamentado pela Lei nº 8.080/90.

2 - Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços de saúde de caráter aberto e comunitário constituídos por equipe multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar e realizam, prioritariamente, atendimento às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e às pessoas com sofrimento ou transtorno mental em geral, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, estejam elas em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial (artigo 7º, §1º, do Anexo V, da Portaria Consolidada nº 03/2017).

3 – Encontra-se normatizada, igualmente, a criação de um modelo de atendimento específico para atender as demandas das crianças e dos adolescentes, denominados “CAPS i”, que foram instituídos como política pública nacional, objetivando o cuidado clínico/ambulatorial de crianças e adolescentes que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida.

4 - Embora seja incontroverso que o Município de Vila Velha possua, na atualidade, apenas um Centro de Atenção Psicossocial voltado ao atendimento infanto-juvenil (“CAPS i”), verifica-se não haver, nos autos, substrato probatório suficiente para deferir a tutela pretendida, especialmente por não estar devidamente comprovada a ausência ou grave deficiência do serviço público na área em questão, decorrente de inércia ou excessiva morosidade do Poder Público.

5 - Nos termos do decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 684612/RJ (
Tema 698
), embora seja possível o controle judicial sobre a omissão do Estado na implementação de políticas públicas essenciais para a efetivação dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição da República, essa intervenção só poderá ocorrer de maneira excepcional, de modo que, se a violação de direitos individuais e coletivos não é clara e imediatamente verificável, não cabe ao magistrado interferir nas escolhas inerentes à discricionariedade administrativa.

6 - Não resta verificada, ao menos nesta fase processual, grave violação ou omissão do Município na garantia do atendimento à saúde mental das crianças e adolescentes, havendo, ao contrário, demonstração da prestação do serviço de atendimento, além do evidente direcionamento de recursos financeiros para sua efetivação, através da construção do “CAPS i” Jabaeté em atendimento às diretrizes traçadas pelo Ministério da Saúde.

7 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a Decisão (id 27670839) proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha na ação civil pública nº 5009378-82.2023.8.08.0035 ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada, com o fim de impor ao Município que disponibilize dois Centros de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPS i) em seu território, preferencialmente por meio do CAPS i de Jabaeté, bem como com a manutenção de outro CAPS i na região 1 (anteriormente localizado em Itapuã).

Em suas razões recursais (id 5773978), a Agravante aduz, em síntese, que: I) segundo a Portaria de Consolidação nº 3/2017 do Ministério da Saúde, que estabelece parâmetro populacional/territorial para a implantação dos CAPS i necessários ao atendimento público, há indicativo da necessidade do Município Agravado contar com mais de um Centro de Atenção Psicossocial-CAPS i; II) Segundo dados do IBGE, a região 1, onde está localizado o imóvel onde funcionava o CAPS i fechado pelo município agravado, já contava, desde 2010, com uma população de quase 148.253 habitantes, o que justificaria a instalação de um CAPS i exclusivamente para tal área; III) o imóvel onde estava localizado o equipamento fechado era fisicamente mais próximo de 80% da população que é potencialmente usuária do serviço, já que as regiões 1, 2, 3 e 4 quatro de Vila Velha são próximas, exigindo menos tempo de deslocamento e uma oferta muito maior de transporte público; (IV) o CAPS i fechado pelo agravado ficava localizado no bairro de Itapuã, considerado um "local neutro", menos exposto a questões de violência e criminalidade, sendo o encerramento do serviço em tal localidade um impeditivo para o início ou continuidade do tratamento por parcela dos usuários.

Regularmente intimado, o Agravado

apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e defedendo, no mérito, a manutenção da Decisão impugnada (id 6407482).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 8397826).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a Decisão (id 27670839) proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha na ação civil pública nº 5009378-82.2023.8.08.0035 ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada, que objetivava compelir ao Município ora Agravado que disponibilizasse dois Centros de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPS i) em seu território, preferencialmente por meio do CAPS i de Jabaeté, bem como com a manutenção de outro CAPS i na região 1 (anteriormente localizado em Itapuã).

Em suas razões recursais (id 5773978), a Agravante aduz, em síntese, que: I) segundo a Portaria de Consolidação nº 3/2017 do Ministério da Saúde, que estabelece parâmetro populacional/territorial para a implantação dos CAPS i necessários ao atendimento público, há indicativo da necessidade do Município Agravado contar com mais de um Centro de Atenção Psicossocial-CAPS i; II) Segundo dados do IBGE, a região 1, onde está localizado o imóvel onde funcionava o CAPS i fechado pelo município agravado, já contava, desde 2010, com uma população de quase 148.253 habitantes, o que justificaria a instalação de um CAPS i exclusivamente para tal área; III) o imóvel onde estava localizado o equipamento fechado era fisicamente mais próximo de 80% da população que é potencialmente usuária do serviço, já que as regiões 1, 2, 3 e 4 quatro de Vila Velha são próximas, exigindo menos tempo de deslocamento e uma oferta muito maior de transporte público; (IV) o CAPS i fechado pelo agravado ficava localizado no bairro de Itapuã, considerado um "local neutro", menos exposto a questões de violência e criminalidade, sendo o encerramento do serviço em tal localidade um impeditivo para o início ou continuidade do tratamento por parcela dos usuários.

Regularmente intimado, o Agravado

apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e defedendo, no mérito, a manutenção da Decisão impugnada (id 6407482).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 8397826).

I – Preliminar arguida pelo Município de Vila Velha: Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida

De acordo com o Município Agravado, o presente recurso apresenta irregularidade formal, na medida em que não atacou especificamente os argumentos trabalhados na decisão recorrida.

Sem razão o agravante, pois as razões recursais permitem aferir a intenção do recorrente de, contrariamente ao que estipulado na decisão, demonstrar a necessidade pela disponibilização de dois CAPSi no município de Vila Velha.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte do recorrente, com base em fundamentação oposta à adotada na decisão impugnada, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal.

Rejeito, portanto, a preliminar de irregularidade formal do recurso.

I
I – Mérito recursal

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, tenho que se não se encontram presentes, no caso em apreço, os requisitos que autorizam a concessão de tutela de urgência, a teor do que estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, conforme se expõe a seguir.

Como se sabe, a saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da República, em seu artigo 196.

Trata-se de direito social garantido pelo artigo 6º da Carta Magna, diretamente relacionado aos direitos à vida e à dignidade da pessoa humana, valores constitucionais assegurados.

Seguindo o comando constitucional, cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo aos cidadãos tratamentos indispensáveis às suas enfermidades, sendo imperioso que aqueles que necessitem de auxílio para tratamento à saúde mental, encontrem amparo no Sistema Único de Saúde e seus equipamentos qualificados na prestação deste tipo de assistência, conforme regulamentado pela Lei nº 8.080/90.

Ao Poder Judiciário, a seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte, de sorte que a reestruturação e melhoria da rede de Atenção Psicossocial é garantia fundamental à saúde do cidadão.

In casu
, observo que a Ação Civil Pública originária tem como base o Inquérito Civil nº 2021.0020.3458-09, instaurado pelo Ministério Público com o objetivo de “
apurar notícia de necessidade de implantação de serviços em dois Caps i no Município, se possível com a manutenção do CAPS i localizado no bairro Itapuã, com melhoria da estrutura, e efetiva implementação do CAPS i localizado no bairro Jabaeté
”.

Verifico, ainda, que essa mesma Ação Civil Pública, anteriormente ao presente agravo, também deu azo ao Agravo de Instrumento nº 5010113-26.2023.8.08.0000, também de minha relatoria, interposto pelo Ministério Público Estadual, litisconsorte da ora Agravante na origem.

Outrossim, ambos agravos, decorrentes da mesma decisão na origem, sustentam a necessidade de disponibilização de 02 (dois) equipamentos para prestação do serviço especializado de saúde de crianças e adolescentes, denominados Centro de Atenção Psicossocial Infanto juvenil – “CAPS i”, tendo, por fundamento, dentre outras normativas, as diretrizes estabelecidas na Portaria de Consolidação nº 3, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde.

Conforme destaquei por ocasião do julgamento do recurso anterior, no que concerne à saúde mental, em 2001, como forma de redirecionar o modelo de assistência, através de estratégias de desinstitucionalização, foi promulgada a Lei nº 10.216/01, que trata da proteção dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, dispondo que as intervenções deverão ser pautadas na garantia de tratamento do paciente como sujeito de direitos, sendo-lhes assegurada a assistência médica integral, a reinserção comunitária e a convivência familiar.

Segundo as disposições do artigo 2º, incisos VIII e IX, da citada lei, as pessoas portadoras de transtornos mentais devem ser tratadas em ambiente terapêutico adequado, e pelos meios menos invasivos possíveis, preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental, de modo que a medida de internação somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Como forma de estruturar e instrumentalizar o atendimento à parcela da população acometida por tais enfermidades, o Ministério da Saúde publicou a Portaria de Consolidação nº 03, de 28 de setembro de 2017, instituindo, através do Anexo V, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), cuja finalidade é a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com o escopo de fortalecer a rede extra-hospitalar de tratamento de transtornos psíquicos, a Portaria fixou as responsabilidades dos pontos de atendimento em cada um dos componentes da RAPS, dentre os quais se encontram os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Residências Terapêuticas, Centros de Convivência e Unidades de Acolhimento.

Destarte, segundo a definição contida no próprio regulamento, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços de saúde de caráter aberto e comunitário constituídos por equipe multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar e realizam, prioritariamente, atendimento às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e às pessoas com sofrimento ou transtorno mental em geral, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, estejam elas em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial (artigo 7º, §1º, do Anexo V, da Portaria Consolidada nº 03/2017).

Os “CAPS i”, a seu turno, foram instituídos como modelo de atendimento específico para atender crianças e adolescentes que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para municípios ou regiões com população
acima de setenta mil habitantes
(artigo 7º, §4º, inciso IV, do Anexo V, da Portaria Consolidada nº 03/2017).

No âmbito estadual, Secretaria Estadual de Saúde publicou as Diretrizes Clínicas em Saúde Mental (
https://saude.es.gov.br/Media/sesa/Protocolo/Diretrizes%20Clinicas%20em%20saude%20mental.pdf
) estabelecendo o seguinte parâmetro populacional para a implantação do “CAPS i”:

[...] Modalidades de CAPS

De acordo com a Portaria de Consolidação nº 03/2017 e Portaria nº 3.588/2017, os CAPS estão divididos em diversas modalidades, de acordo com o parâmetro populacional da região atendida.

· Para municípios ou regiões de saúde com mais de 15 mil habitantes:

- CAPS I: atendem pessoas de todas as faixas etárias, funcionando de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h.

·
Para municípios ou regiões de saúde entre 70 e 200 mil habitantes:

- CAPS II: atende pessoas de todas as faixas etárias, funcionando de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, podendo comportar um terceiro turno, até às 21h.

- CAPS ad (álcool e drogas): atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de álcool e outras drogas, funcionando de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h.

-
CAPSi (infantojuvenil): Atende crianças e adolescentes, funcionando de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, podendo comportar um terceiro turno, até às 21h.

· Para municípios ou regiões de saúde com população acima de 150 mil habitantes:

- CAPS III: Atende pessoas de todas as faixas etárias, com demandas semelhantes à dos demais CAPS, com a especificidade de funcionar 24 horas por dia, com atenção continuada e ininterrupta, funcionando também como retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental.

- CAPS ad III: Atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de álcool e outras drogas, funcionando 24 horas por dia, com atenção continuada e ininterrupta, funcionando também como retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental.

· Para municípios ou capitais estaduais com população acima de 500 mil habitantes:

- CAPS ad IV: Destinado a proporcionar a atenção integral e contínua a pessoas com necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e em todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados.

Quando em um município inexiste CAPSi e/ou CAPSad o atendimento das demandas do público infantojuvenil e de pessoas que apresentam sofrimento psíquico decorrente do uso de álcool e drogas, deve ser feito pelo CAPS existente no território, seja CAPS I, II ou III.

Exsurge, ainda, das Diretrizes Clínicas em Saúde formuladas pelo Estado do Espírito Santo, que “o CAPSi passa a ser
‘
o equipamento privilegiado para a atenção à criança com autismo no âmbito do SUS, embora não se dirija de modo exclusivo a essa clientela
’
” (p. 220).

Feito esse recorte, tenho que, a despeito das razões de inconformismo manifestadas pelo Agravante, e embora seja incontroverso que o Município de Vila Velha possua, na atualidade, apenas um Centro de Atenção Psicossocial voltado ao atendimento infanto-juvenil (“CAPS i”), entendo que não há nos autos substrato probatório suficiente para deferir a tutela recursal pretendida, especialmente por não estar devidamente comprovada
a
ausência
ou
grave deficiência
do serviço público, decorrente da inércia ou excessiva morosidade do Poder Público
.

Com efeito, consta dos autos que o desenvolvimento das atividades no “CAPS i” de Itapoã foi descontinuado após a conclusão das obras do “CAPS i” de Jabaeté, o qual contempla toda a estrutura física recomendada pela Portaria de Consolidação nº 03/2017.

Rememoro ademais, quanto ao tema, que o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 684612/RJ (
Tema 698
), ao discutir os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, consignou expressamente que a decisão judicial que visa à implementação de políticas públicas voltadas à garantia de direitos fundamentais, apesar de não violar o princípio da separação de poderes, deverá, no lugar de determinar medidas específicas, estabelecer os objetivos a serem atingidos e instruir a Administração Pública a apresentar um plano e/ou os meios adequados para alcançar esses objetivos
,
in verbis
:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina.

2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento.

3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador.

5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados.

6. Fixação das seguintes teses de julgamento:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado;

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

(STF - RE: 684612 RJ, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Redator(a) do acórdão: Min. ROBERTO BARROSO. Data de Julgamento: 03/07/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)

É evidente, portanto, que ao Poder Judiciário não lhe é constitucionalmente legitimada a tarefa de ordenar a contratação de profissionais de saúde ou a execução de obras, nos casos em que se discute a falha na implementação de políticas públicas voltadas a concretizar tal Direito. Ao revés, seus esforços deverão se voltar, prioritariamente, para conceder à Administração Pública um prazo determinado, para que esta providencie os meios necessários para atender à demanda considerada procedente, apresentando, para tanto, um plano adequado para alcançar o resultado pretendido.

Dessa forma, embora seja possível, em certos casos, o controle judicial sobre a omissão do Estado na implementação de políticas públicas essenciais para a efetivação dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição da República, essa intervenção só poderá ocorrer de maneira excepcional.
Se a violação de direitos individuais e coletivos
não é clara e imediatamente verificável, não cabe ao magistrado interferir nas escolhas inerentes à discricionariedade administrativa
.

Portanto, examinados os autos, entendo que não restou verificada, ao menos nesta fase processual, grave violação ou omissão do Município na garantia do atendimento à saúde mental das crianças e adolescentes, havendo, ao contrário, demonstração mínima da prestação do serviço de atendimento, além do evidente direcionamento de recursos financeiros para sua efetivação, através da construção do “CAPS i” Jabaeté em atendimento às diretrizes traçadas pelo Ministério da Saúde.

Destarte, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador público, nem apontar uma forma específica prestação ou de gestão dos serviços de saúde.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar